Tribunal: TJES
Processo: 5003225-60.2023.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003225-60.2023.8.08.0026
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros
APELADO: F. J. D. S. G. e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
menta
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). FATO SUPERVENIENTE. CREDENCIAMENTO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA NO MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA DO AUTOR. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelações cíveis interpostas por cooperativa de saúde e por um menor, representado por sua genitora, em face de sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, que condenou a operadora a continuar o reembolso do tratamento multidisciplinar do autor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), sem cobrança de coparticipação, observados os valores das tabelas da operadora, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 3.240,00, julgando improcedente o pedido de danos morais. A operadora sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem apreciação do fato superveniente consistente no credenciamento de clínica especializada no município de residência do autor e sem a produção das provas requeridas
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há uma questão em discussão: definir se o julgamento antecipado da lide, apesar da alegação de fato superveniente e do requerimento de produção de prova testemunhal e documental pela operadora de plano de saúde, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O direito à produção de provas decorre diretamente dos princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurados constitucionalmente, bem como do direito das partes de utilizar todos os meios legais e moralmente legítimos para demonstrar a veracidade de suas alegações.
4.
A operadora de saúde informou fato superveniente potencialmente relevante ao deslinde da controvérsia, consistente no credenciamento de clínica especializada no município de residência do autor, o que, em tese, poderia modificar a obrigação de custeio por meio de reembolso em rede não credenciada.
5.
A parte ré requereu expressamente a produção de prova testemunhal e documental suplementar para demonstrar a adequação da clínica credenciada e esclarecer circunstâncias relacionadas à coparticipação contratual e a eventual custeio público do tratamento, evidenciando a existência de controvérsia fática relevante.
6.
O juízo de origem julgou antecipadamente a lide sob a premissa de que ambas as partes teriam requerido julgamento imediato, embora a operadora tenha pleiteado dilação probatória, o que caracteriza indeferimento implícito e imotivado da produção de provas.
7.
O julgamento antecipado em contexto de controvérsia fática relevante e diante de requerimento de provas pertinentes configura cerceamento de defesa e afronta ao devido processo legal, impondo a anulação da sentença para reabertura da instrução processual.
IV. DISPOSITIVO
E TESE
8
.
Preliminar acolhida. Recurso provido. Sentença anulada.
Tese de julgamento:
O julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa quando há controvérsia fática relevante e pedido expresso de produção de provas pertinentes por uma das partes.
A alegação de fato superveniente capaz de influenciar a solução da controvérsia exige a reabertura da instrução probatória para adequada verificação das circunstâncias fáticas.
É nula a sentença que indefere implicitamente a produção de prova requerida sem fundamentação, em violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 10, 355, I, 369 e 370.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2027275/AM, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 27.02.2024, DJe 01.03.2024; TJMT, AC nº 1011910-98.2023.8.11.0040, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 26.06.2025; TJMT, AC nº 1001496-72.2025.8.11.0007, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 03.12.2025; TJPE, AC nº 0000417-84.2024.8.17.2160, Rel. Des. Alexandre Freire Pimentel, j. 11.07.2025; TJPE, AC nº 0000351-32.2016.8.17.1240, Rel. Des. Luciano de Castro Campos, j. 04.12.2024; TJGO, AC nº 5203940-87.2022.8.09.0071, Rel. Des. Maurício Porfírio Rosa, DJEGO 28.03.2025; TJMG, APCV nº 5008114-53.2022.8.13.0317, Rel. Des. Monteiro de Castro, j. 09.02.2026.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, acolher a preliminar de nulidade suscitada pela UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, para dar provimento ao recurso e anular a sentença, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Trata-se de 2 (dois) recursos de apelação interpostos por
UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO M
É
DICO e por F. J. D. S. G.,
menor representado por sua genitora Thamires Bento dos Santos, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim/ES (ID 18033317), nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº 5003225-60.2023.8.08.0026, que condenou a operadora de saúde a continuar o reembolso do tratamento multidisciplinar do autor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), sem a cobrança de coparticipação, observando, contudo, os valores das tabelas praticadas pela demandada, bem como ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 3.240,00 (três mil, duzentos e quarenta reais), muito embora julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (ID 18033323), a
UNIMED SUL CAPIXABA
suscitou preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide obstou a produção de prova essencial sobre fato novo e superveniente.

No ponto, a operadora de saúde informou acerca do credenciamento de clínica especializada no município de residência do autor (Clínica Protea), o que, em tese, poderia modificar a obrigação de custeio por meio de reembolso em rede não credenciada, além da existência de pagamento formalizado pelo Município de Itapemirim com as despesas de deslocamento do menor para a cidade de Cachoeiro de Itapemirim realizar o seu tratamento.

Assim, requereu expressamente a produção de prova testemunhal e documental suplementar para demonstrar a adequação da clínica credenciada, bem como esclarecer circunstâncias relacionadas à coparticipação contratual e o eventual custeio público do tratamento, evidenciando a existência de controvérsia fática relevante, nos seguintes termos. Confira-se:

“(...). Diante do exposto, requer que as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória sejam adequadas para refletir a nova realidade fática e ainda pontos não abordados na decisão:

a) a presença dos requisitos necessários para o reconhecimento do direito do autor ao tratamento/atendimento médico/terapêutico em questão, inclusive quanto à cobertura contratual e localização do serviço disponibilizado;

b) se à época do ajuizamento da ação, inexistia clínica credenciada pela operadora no município de residência do autor e se, a partir de fevereiro de 2025, passou a existir estabelecimento credenciado no município de Itapemirim que pode realizar o tratamento/atendimento terapêutico;

c) se há previsão no contrato de coparticipação e se sua cobrança foi aplicada de forma legítima, dentro dos limites contratuais e legais, e o motivo pelo qual não era cobrada/descontada no reembolso;

d) se o autor ou seus genitores recebem valores destinados pelo Município de Itapemirim para despesas com tratamento do autismo;

e) a ocorrência dos elementos ensejadores do dever da requerida de indenizar o requerente;

f) a ocorrência e extensão dos danos alegados na inicial.

Quanto às provas, a requerida pretende a produção de prova testemunhal a fim de demonstrar os motivos pelos quais a coparticipação deixou de ser cobrada e ainda para demonstrar que a clínica Protea, ora credenciada no município de residência do autor, tem profissionais e estrutura adequada para o tratamento demandado.

Pretende ainda a produção de prova documental suplementar, devendo para esse fim ser expedido ofício ao Município de Itapemirim/ES, para que informe se o requerente por sua genitora, THAMIRIS BENTO DOS SANTOS, CPF sob nº 159.634.447-48, recebe ou recebeu valores do ente público e a que título isso se deu, devendo disponibilizar eventuais documentos que tenham sido entregues para comprovar as despesas pagas/reembolsadas.

Finalmente, considerando o credenciamento de estabelecimento no Município de Itapemirim, onde o autor reside, requer a reconsideração da decisão de Id 41255364, no que tange à determinação de custeio do tratamento em clínica não credenciada através de reembolso, bem como seja autorizado o tratamento do autor na clínica credenciada (Protea), até mesmo por respeito ao contrato e resoluções normativas da ANS.”.

Contudo, sobreveio a sentença ora impugnada, que julgou antecipadamente a lide, consignando em seu relatório que ambas as partes teriam requerido o julgamento antecipado. Confira-se:

“Cuidam os autos de ação proposta por FABRÍCIO JÚNIOR DOS SANTOS GOMES, menor, representado por sua genitora, THAMIRIS BENTO DOS SANTOS, em face de UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, nos termos da inicial de ID nº 35620000 e documentos a ela vinculados. (...).

Decisão saneadora (ID nº 66635112).

Pedidos por julgamento antecipado da lide (ID nº 67481617 e 67566282)
.

É o relatório. Decido.
(...)”.

Ou seja,
verifica-se
que
no caso em análise
, a operadora de saúde
quis demonstrar que
a obrigação de custeio ou reembolso de tratamento em rede não credenciada possui natureza excepcional, sendo admitida, em regra, nas hipóteses de inexistência ou insuficiência de prestador habilitado na rede assistencial da operadora,
circunstância que, na ótica da cooperativa de saúde, não mais
subsistia,

na medida em que
o novo estabelecimento possui estrutura e profissionais adequados para a continuidade do tratamento do menor.

N
essa perspectiva
, sabe-se que o
direito à prova é corolário direto dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, assegurados pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. O Código de Processo Civil, em seu artigo 369, garante às partes o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa.

Nesse sentido:

(...). 2. O julgamento antecipado da lide sem a devida instrução, em causas que envolvam controvérsia fática relevante, implica nulidade da sentença por ofensa ao devido processo legal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incs. LIV e LV; CPC, arts. 282, 355, I, 369 e 370. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RESP 2027275/AM, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 27.02.2024, DJe 01.03.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1011910-98.2023.8.11.0040, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 26.06.2025, 5ª Câmara de Direito Privado, DJE 26.06.2025. (TJMT; AC 1001496-72.2025.8.11.0007; Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro; Julg 03/12/2025; DJMT 03/12/2025).

(...). 2. É nula a sentença proferida sem prévia instrução processual quando esta se revela necessária à apuração dos fatos controvertidos. " Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 10, 369 e 370; CF/1988, art. 5º, LV. Jurisprudência relevante citada: TJPE, ApCiv 0000417-84.2024.8.17.2160, Rel. Des. Alexandre Freire Pimentel, j. 11/07/2025; TJPE, ApCiv 0000351-32.2016.8.17.1240, Rel. Des. Luciano de Castro Campos, j. 04/12/2024. (TJPE; AC 0001238-94.2022.8.17.2310; Primeira Turma da Câmara Regional de Caruaru; Rel. Des. Luciano de Castro Campos; Julg. 11/11/2025).

(...).
Tese de julgamento: Caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova essencial requerida pela parte, quando ainda subsiste controvérsia fática relevante, justificando-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para instrução adequada, nos termos do art. 370 do CPC. (TJGO; AC 5203940-87.2022.8.09.0071; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Maurício Porfírio Rosa; DJEGO 28/03/2025).

Desse modo, considerando
a pertinência e a relevância do fato novo
apontado, além
do pedido de
produção de
prova
formulado pela operadora de saúde
,
constata-se que
o juízo de origem
partiu
de uma premissa fática equivocada para justificar o julgamento antecipado
da lide
,
incorrendo
em flagrante cerceamento de defesa,
na medida em que i
mpediu a ré de comprovar fato que, em tese, poderia conduzir a uma solução diversa da
quela por ele delineada
, violando,
por consequência, também
o devido processo legal.

Em outros termos, verifica-se que a sentença ora impugnada
configurou o que a doutrina denomina de decisão surpresa, vedada pelo ordenamento jurídico-processual (art. 10, do CPC), pois o julgamento da causa ocorreu sem que à parte fosse oportunizado influir no convencimento do julgador por meio da produção da prova oportunamente requerida e pertinente ao deslinde da causa.

Nesse sentido:

(...).
III. Razões de decidir a decisão de julgar antecipadamente o mérito com base na suposta concordância de ambas as partes revela-se equivocada, uma vez que apenas a parte apelada manifestou-se nesse sentido, enquanto a parte apelante requereu a dilação probatória, inclusive com pedido de intimação para apresentação de rol de testemunhas.
O indeferimento implícito do pedido de produção de provas, sem qualquer fundamentação, configura cerceamento de defesa, pois inviabilizou o exercício do contraditório e da ampla defesa assegurados pelo art. 5º, LV, da CF/1988
. A negativa de provimento aos embargos de declaração opostos pelo apelante, que buscavam a análise do pedido de provas, sob o argumento de tentativa de rediscussão do mérito, reforça a omissão do juízo e afronta o princípio da vedação à decisão surpresa (art. 10 do CPC). A prova testemunhal requerida pela parte apelante visava a afastar a presunção relativa de culpa por colisão traseira, nos termos do art. 29, II, do CTB, sendo indevido o julgamento com base na ausência de provas que a parte restou impedida de produzir. A nulidade da sentença impõe o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória, a fim de viabilizar o adequado contraditório e a ampla defesa.
I
V. Dispositivo e tese preliminar acolhida. Sentença cassada.
Tese de julgamento: O julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa quando há pedido expresso de produção de provas por uma das partes, ainda que a outra parte requeira o julgamento imediato. A ausência de fundamentação no indeferimento do pedido de produção de provas viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa. A presunção relativa de culpa por colisão traseira admite prova em contrário, sendo nula a sentença que impede a parte de produzir as provas necessárias para sua desconstituição.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 10, 355, I, e 373, II; CTB, art. 29, II. (TJMG; APCV 5008114-53.2022.8.13.0317; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Monteiro de Castro; Julg. 09/02/2026; DJEMG 25/02/2026).

Destarte
, a anulação da sentença é medida que se impõe, a fim de garantir o regular processamento do feito, com a reabertura da fase instrutória para que a
UNIMED SUL CAPIXABA
possa produzir as provas
testemunhal e documental suplementar

ou, em última análise, que o juízo
a quo
esclareça os motivos pelos quais a produção de tais provas seria impertinente ou protelatória.

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
suscitada pela
UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO M
É
DICO
e
, em consequência,
ANULAR a r. sentença
impugnada
,
determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a reabertura da fase de instrução para produção das provas requeridas.

Ficam prejudicadas as demais matérias arguidas em ambos os recursos de apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)